Tribunal: TJDFT
Processo: 0735159-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735159-90.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OVALCIR ALVES MOREIRA EMBARGADOS: EMYLZE DE AMORIM BARBOSA, VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME DESPACHO Manifestem-se Emylze de Amorim Barbosa e Vertical Engenharia Civil Ltda. sobre os embargos de declaração opostos por Ovalcir Alves Moreira nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator